Tribunal: TJDFT
Processo: 0722505-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. PERÍODO DE EXCLUSÃO DA TAXA DO ECAD. PANDEMIA COVID-19. LEGITIMIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.
1. O agravante alega que a decisão recorrida exclui período de cobrança de taxa do ECAD quando a empresa agravada estava em funcionamento. Contudo, as provas juntadas comprovam as datas definidas pela decisão recorrida, lembrando que havia decretos distritais, proibindo a realização de serviços que gerassem aglomerações, como era o caso da empresa agravada.
2. A suspensão das atividades da empresa ocorreu devido à pandemia da COVID-19, fato de conhecimento público e notório, determinado por meio de decretos do governo do Distrito Federal publicados no diário oficial. Assim, era sabido que durante a pandemia e a vigência dos decretos, o funcionamento de casas de festas deveria ser, corretamente, suspenso. Não há que se falar em exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.